Tribunal: TJDFT
Processo: 0739605-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE INCAPAZ. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA AFASTADA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Apesar de o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, constata-se a presença de herdeiro menor. Assim, fica impedido o processamento e julgamento do feito pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 8o da Lei no 9.099/1995, que se aplica, de forma subsidiária, aos Juizados Especiais Fazendários, por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009.
2. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.